Tribunal: TJPA
Processo: 0808985-94.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808985-94.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES

IMPETRADO: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA2

PROCESSO Nº 0808985-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES

ADVOGADA: WALÉRIA MARIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE CAMPOS- OAB/PA 10.314

AGRAVADO: SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTA O MÉRITO. VEDAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Trata-se de
mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Axel Gerald Rocha Rodrigues contra ato atribuído ao Senhor Secretário Extraordinário de Assuntos Penitenciários, apontando como ilegal sua não nomeação no cargo de Agente Penitenciário.

II- Conforme se verifica na decisão agravada, a liminar foi indeferida por dois motivos: primeiro, diante da vedação legal prevista no art. 1° §3° da Lei n° 8.437/92; segundo, devido a ausência de requisitos necessários para a concessão da liminar.

III- No que tange ao primeiro motivo, ainda que o agravante afirme que não há o esgotamento do mérito, mantenho o mesmo entendimento de que o deferimento do pedido encontra sim óbice no ordenamento jurídico Brasileiro, visto que tanto o pedido liminar, quanto o pedido de mérito conduzem expressamente à nomeação do impetrante para assumir o cargo.

IV- Há vedação legal estabelecida
no art. 1º da Lei n.º 9.494/97 remetendo ao parágrafo 3º do art. 1º da Lei n.º 8.437/92, o qual determina que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

V- Destarte,
no caso de concessão liminar, estaria se esvaziando o mérito do presente writ,
de modo que esta questão, por si só, já afasta a possibilidade do deferimento da liminar. Assim, o enfrentamento das demais questões serão analisadas somente no julgamento do mérito do Mandado de Segurança.

VI- Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id n°
2606831
), interposto por
AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES
em face da decisão monocrática de id n°
2508028
, na qual indeferi a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“
Compulsando os documentos acostados nos autos, verifico, neste exame inicial, a inexistência dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar.

Ainda que sejam relevantes os fundamentos apresentados pelo Impetrante, ele pede, liminarmente, que seja suspensa a sua reprovação e determinada a sua nomeação, o que se confunde com o mérito desta Impetração”.

Em suas razões,
afirma que os requisitos necessários para a concessão da liminar foram preenchidos. O
fumus boni iuris
está presente foi o “agravante participou de Curso de Formação cheio de máculas, atraso na entrega do material de estudo, favorecimentos a certos candidatos, prova formulada desconsiderando as questões enviadas pelos professores, cobrança de questões na prova que não foram abordadas em sala de aula, tampouco constante no material do curso, tratamento desigual entre alunos (enquanto alguns puderam ver seu recurso corrigido diretamente no caderno de prova, outros não obtiveram tal benesse), desconsideração dos pareceres dos professores na correção dos recursos, tendo o Diretor da EAP, por vontade própria infundado, não anulado as questões que deveriam sê-lo, etc”.

Sendo assim, assevera que houve desrespeito às legislações que regulamentavam o Curso de formação pré-estabelecidas no Edital do Concurso C199, assim como aos princípios mais comezinhos do Direito, como a publicidade, legalidade, boa-fé, segurança jurídica, etc.

Suscita que o
periculum in mora
também é evidente, pois todos os candidatos aprovados no certame tomaram posse em seus respectivos cargos no dia 03 de agosto de 2019, e se não for concedida a liminar, o Agravante poderá perder tudo o que conquistou durante as fases do concurso.

Aponta que, ao contrário do que a decisão monocrática afirmou, não se está querendo esgotar o mérito, mas sim garantir um direito ao Agravante, que pode muito bem,
a posteriori
, ser tornado sem efeito, com o seu consequente desligamento, sem prejuízo ao Agravado.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contestação- id n°
3197080 e contrarrazões ao agravo interno (id n° 3197097)

É o relatório.

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de
mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Axel Gerald Rocha Rodrigues contra ato atribuído ao Senhor Secretário Extraordinário de Assuntos Penitenciários, apontando como ilegal sua não nomeação no cargo de Agente Penitenciário.

Sobre o remédio constitucional, o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

Pois bem. Conforme se verifica na decisão agravada (id n°
2508028)
, a liminar foi indeferida por dois motivos: primeiro, diante da vedação legal prevista no art. 1° §3° da Lei n° 8.437/92; segundo, devido a ausência de requisitos necessários para a concessão da liminar.

No que tange ao primeiro motivo, ainda que o agravante afirme que não há o esgotamento do mérito, mantenho o mesmo entendimento de que o deferimento do pedido encontra sim óbice no ordenamento jurídico Brasileiro, visto que tanto o pedido liminar, quanto o pedido de mérito conduzem expressamente à nomeação do impetrante para assumir o cargo.

A seguir, colaciono na íntegra o pedido liminar contido no mandado de segurança:

“
ISTO POSTO, requer-se a Vossa Excelência que:

Defira a medida liminar pleiteada, INAUDITA ALTERA PART, para suspender os efeitos do Ato que reprovou o Autor no Curso de Formação
, com a sua consequente nomeação para assumir o cargo
,
nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016;”

Assim, há vedação legal estabelecida
no art. 1º da Lei n.º 9.494/97 remetendo ao parágrafo 3º do art. 1º da Lei n.º 8.437/92, o qual determina que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, vejamos:

Art. 1º.

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Destarte,
no caso de concessão liminar, estaria se esvaziando o mérito do presente writ,
de modo que esta questão, por si só, já afasta a possibilidade do deferimento da liminar. Assim, o enfrentamento das demais questões serão analisadas somente no julgamento do mérito do Mandado de Segurança.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

Após o julgamento, encaminhem-
se os autos ao Órgão Ministerial para manifestação.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2021